Tribunal: STF
Processo: AC 3629
Classe: AC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-02-03
Data de publicação: 2015-02-03

Ementa:
Agravo regimental em ação cautelar. 2. Pedido de atribuição de efeito suspensivo a recurso extraordinário. Cautelar incidental em recurso extraordinário sobrestado no Tribunal Regional Federal da 4ª Região com base no art. 543-B do CPC. 3. Incompetência do STF para apreciar o pedido. Precedentes. 4. Agravo regimental desprovido.